Tribunal: TJDFT
Processo: 0706804-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706804-12.2021.8.07.0009 AGRAVANTE: JOSE LOPES DA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Encaminhe-se a petição de ID 71319438 ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o processo está em tramitação naquela Corte de Justiça, consoante certidão de ID 66208509. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007